Tribunal: TJES
Processo: 5013016-41.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Nome
Data de julgamento: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013016-41.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO SALES MARIM e outros (5)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. REGISTRO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ERRO MATERIAL NO NOME DE ASCENDENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME

1
-
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a apelação cível para
retificação de registro de casamento civil
. Os embargantes alegam omissão no julgado quanto ao pedido de correção de erro material relacionado ao nome do avô materno nos registros de nascimento
dos embargantes
. O Ministério Público opinou pelo acolhimento dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto ao pedido de retificação do nome do avô materno nos registros de nascimento, para corrigir erro material na grafia do sobrenome.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quando se deixa de apreciar pedido expressamente formulado pelas partes.

4 -
Os embargantes requereram, desde a petição inicial e na apelação, a retificação do nome do avô materno, mas o acórdão foi omisso quanto a esse ponto, o que justifica o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

5 -
A sentença de origem já havia acolhido o pedido de retificação, mas incorreu em erro material ao grafar o nome como “Etelvino José de S Anna”, quando o correto é “Etelvino José de St Anna”, conforme apontado nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE

6 -
Embargos de Declaração providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A omissão configurada pela ausência de análise de pedido de retificação de nome em registro civil justifica o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.

A grafia incorreta de sobrenome em registro público caracteriza erro material passível de correção mediante decisão judicial.

A manifestação favorável do Ministério Público reforça a segurança jurídica da correção proposta.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no julgado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013016-41.2023.8.08.0030

EMBARGANTES: ANTONIO SALES MARIM, ELDER ELIAS GIORDANO MARIM, EDIVALDO ANTONIO MARIM, JONAS JOSE MARIM, VALTER RAFAEL MARIM, MARIA CATARINA MARIM PISSINATI

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração (id. 11291043) opostos p
or

ANTONIO SALES MARIM, ELDER ELIAS GIORDANO MARIM, EDIVALDO ANTONIO MARIM, JONAS JOSE MARIM, VALTER RAFAEL MARIM, MARIA CATARINA MARIM PISSINATI
em face do v. Acórdão (id. 11226453), proferido por esta colenda Quarta Câmara Cível, que
conferiu
provimento ao recurso de
apelação cível interposto, para determinar que, no registro de casamento de ARCANGELO GIOVANNI MARIN seja retificada sua idade, passando a constar 26 anos, bem como no registro de óbito passe a constar 52 anos de idade.

Argumenta o embargante, em suas razões recursais, que o
v.
Acórdão prolatado foi omisso
por ter deixado de analisar o pedido de correção de erro material, consistente na retificação do registro civil de nascimento de JADYR MARIN e de ARCANGELO MARIN, corrigindo o sobrenome
do avô materno
de Etelvino José Sant Anna para Etelvino José
de
St Anna,

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao provimento dos embargos (id. 12244473)
.

É o breve relatório. Passo à análise do mérito recursal.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Na espécie, o
s
embargante
s

requereram
, tanto
em sua peça proeminal
, quanto no recurso de apelação,
a retificação do nome do avô materno no registro civil de nascimento de JADYR MARIN e de ARCANGELO MARIN.

Vale dizer que a r. sentença, embora tenha julgado procedente este pedido,
nos
itens 6 e 9, determinou que as certidões deveriam ser retificadas para constar o nome “
Etelvino José de S Anna
”, quando o correto seria "
Etelvino José
de St
Anna
".

Destarte,
merecem ser acolhidos os embargos opostos, para que seja determinada a retificação dos registros de nascimento JADYR MARIN e de ARCANGELO MARIN, fazendo constar o nome do avô materno com a seguinte grafia: "
Etelvino José
de St
Anna
".

Ante o
exposto, conheço dos Embargos de Declaração,
conferindo-lhes provimento,
com efeitos infringentes,
para
determinar a retificação do nome do avô materno para "
Etelvino José
de St
Anna
", no registro civil de nascimento de JADYR MARIN e de ARCANGELO MARIN
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.